Tribunal: TJES
Processo: 5005107-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO CRISTIANO VIEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005107-57.2024.8.08.0047

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
THIAGO CRISTIANO VIEIRA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recuso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA. DÉBITO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. COBRANÇA QUE DEVE OCORRER PELAS VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por THIAGO CRISTIANO VIEIRA DE SOUZA contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., visando a anulação de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a abstenção de corte de energia. Alega a parte autora, em sua inicial, que ao solicitar a transferência de titularidade, foi surpreendida com um débito de R$ 12.285,69, referente à recuperação de consumo do período de 13/05/2020 a 09/02/2022, sustentando não ser o responsável pela irregularidade.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito oriundo do TOI, reconhecendo, contudo, a validade da apuração da fraude e a existência da dívida, extinguindo o pedido contraposto sem resolução de mérito.

3. Inconformada, a parte Ré interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: a) a legalidade do procedimento administrativo (TOI) e a observância ao contraditório; b) a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia com base no Tema 699 do STJ, argumentando que o corte é possível mediante aviso prévio para recuperação de consumo; c) que a sentença contraria precedente obrigatório ao impedir o corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica (corte) como meio de coerção para pagamento de débito oriundo de recuperação de consumo (TOI), referente a período pretérito à data da constatação da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença recorrida reconheceu a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a responsabilidade do autor pelo débito, baseando-se nas provas de titularidade e na queda brusca de consumo comprovada pelos gráficos apresentados pela concessionária. Tais pontos não foram objeto de recurso pela parte autora, restando preclusa a discussão sobre a existência e validade da dívida. A controvérsia recursal limita-se, portanto, à possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento desta dívida específica.

6. Em que pese a argumentação da Recorrente amparada no Tema 699 do STJ, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo, sendo descabida a interrupção do serviço por débitos antigos, apurados posteriormente mediante procedimento de recuperação de receita.

7. No caso dos autos, o débito cobrado refere-se ao período de maio de 2020 a fevereiro de 2022, consolidando-se como dívida pretérita. A utilização do corte de energia, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, como forma de coagir o consumidor ao pagamento de valores retroativos, configura prática abusiva e desproporcional, uma vez que a concessionária dispõe dos meios ordinários de cobrança para satisfazer seu crédito, sem privar o usuário do serviço essencial.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, por se tratar de débito pretérito" (AgRg no AREsp 494.364/PE). Embora o Tema 699/STJ tenha flexibilizado essa vedação sob certas condições (corte até 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação), o caso concreto denota um débito consolidado de longo período, cuja cobrança coercitiva via suspensão do serviço viola o princípio da continuidade do serviço público e o devido processo legal.

9. Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao impedir a suspensão do fornecimento, resguardando o direito do consumidor à continuidade do serviço, sem prejuízo do direito da Recorrente de perseguir o crédito reconhecido pelas vias judiciais adequadas próprias para a cobrança de dívidas pecuniárias

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)